Tribunal: STF
Processo: HC 229835
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA PARA DELITOS COMETIDOS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI 11.340/2006. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no recurso especial nº 2.049.327, in verbis:



    “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. EXEGESE. INTENÇÃO CLARA DO LEGISLADOR EM MAXIMIZAR A FUNÇÃO DE PREVENÇÃO GERAL DAS PENAS DECORRENTES DE CRIMES PERPETRADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILITAR CONTRA A MULHER. INTREPRETAÇÃO QUE IMPLICA A COMPREENSÃO DE QUE A VEDAÇÃO ABRANGE TAMBÉM A HIPÓTESE EM QUE A MULTA É PREVISTA COMO PENA AUTÔNOMA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. A vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 consubstancia vontade clara do legislador de maximizar a função de prevenção geral das penas decorrentes de crimes perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a evidenciar à coletividade que a prática de agressão contra a mulher traz sérias consequências ao agente ativo, que vão além da esfera patrimonial, interpretação essa que implica a compreensão de que a proibição também abrange à hipótese em que a multa é prevista como pena autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. 



    2. Recurso especial provido para cassar parcialmente o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0007134-09.2020.8.19.0023, especificamente no tópico em que aplicou isoladamente a pena de multa, restabelecendo integralmente a pena fixada na sentença. Acolhida a seguinte tese: A vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.”



     Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso e, de ofício, reformou a sentença para aplicar ao paciente pena isolada de multa de 10 (dez) dias-multa, conforme a seguinte ementa:



    “Apelação. Ameaça. Pena de 01 mês de detenção, em regime aberto, sendo concedido o sursis pelo prazo de 02 anos, mediante condições. Recurso defensivo perseguindo a absolvição por alegada fragilidade probatória. Impossibilidade. Acervo probatório apto a ensejar um juízo de censura. O relato da vítima é seguro e coerente, sendo reprisados os fatos com precisão desde a primeira narrativa na Delegacia de Polícia até seu depoimento em juízo. Dosimetria penal que merece pequeno reparo, de ofício, ante a possibilidade de afastar a pena privativa de liberdade e aplicar isoladamente a pena de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. A regra restritiva contida no artigo 17 da Lei Maria da Penha deve sofrer interpretação limitada, porque inibe direitos. Assim, se a Lei Maria da Penha veda a substituição por multa, não impede a aplicação da multa prevista como pena autônoma no próprio preceito secundário do tipo penal imputado, como no caso ora analisado. Desprovimento do recurso, todavia, ex officio, afasta-se a pena privativa de liberdade para aplicar-se isoladamente a pena de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.”



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi admitido na origem. O recurso especial foi qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça como representativo da controvérsia. Ato contínuo, foi dado provimento ao recurso, conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça e na dosimetria da pena.



    Alega que “o Tribunal a quo decidiu fundado nas provas dos autos com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual o recurso especial em questão sequer deveria ser admitido por colidir diretamente com a Súmula nº 7 do STJ, que veda a rediscussão de provas na via eleita. Ademais, o acórdão do STJ viola o princípio do livre convencimento do Juiz, por impedir que o magistrado decida conforme o principio da proporcionalidade pela aplicação da multa isolada, ao analisar o caso concreto”. Afirma a ausência de “impedimento expresso à aplicação da pena multa prevista como pena autônoma no próprio preceito secundário do tipo penal imputado, principalmente, quando considerada pelo Magistrado como reprimenda mais adequada, razoável e proporcional ao caso concreto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ordem de habeas corpus, para liminarmente cassar o acórdão impetrado da Terceira Seção do STJ, revigorando o teor decisório do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No mérito, assiste razão ao recorrente. Ora, o art. 17 da Lei n. 11.340/2006 dispõe que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.



    Com efeito, a intenção do legislador, ao obstar a aplicação isolada de pena de multa, foi maximizar a função de prevenção geral das penas impostas em decorrência de crimes perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a evidenciar à coletividade que a prática de agressão contra a mulher traz sérias consequências ao agente ativo, que vão além da esfera patrimonial. [...]



    Tal interpretação acarreta a compreensão de que a proibição legal também atinge a hipótese de multa prevista como pena autônoma no preceito secundário do tipo penal, tal como ocorre no crime de ameaça (art. 147 do CP), objeto do presente recurso, razão pela qual a incidência desse tipo de apenamento (multa) em crimes perpetrados na forma do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 só pode se dar de forma cumulada, nunca isolada. [...]



    A tese, então, por mim proposta, é a seguinte: A vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.



    No caso, aplicando esse enunciado ao caso sob exame, verifico que a insurgência ministerial merece ser acolhida, sendo o caso, pois, de cassar parcialmente o acórdão atacado, especificamente no tópico que aplicou a pena autônoma de multa, restabelecendo a pena fixada na sentença (1 mês de detenção, em regime aberto), bem como o sursis concedido. 



    Assim, dou provimento ao recurso especial para cassar parcialmente o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0007134-09.2020.8.19.0023, especificamente no tópico em que aplicou isoladamente a pena de multa, restabelecendo integralmente a pena fixada na sentença. Acolho a seguinte tese: A vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.”



     



    A propósito, o Tribunal a quo consignou que “[a] vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado”. 



    Deveras, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



     



    Habeas corpus. Penal. Contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41). Violência doméstica contra a mulher. Pena privativa de liberdade. Substituição por pena restritiva de direitos. Admissibilidade. Inteligência do art. 44, I, do Código Penal. Impossibilidade apenas de substituição pelo pagamento de cesta básica, prestação pecuniária ou multa (art. 17 da Lei nº 11.340/06). Ordem concedida. 1. O paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, por infração ao art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41. 2. Tratando-se de condenação pela prática de contravenção de vias de fato, e não pela prática de crime, não incide o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal. 3. Nada obstaria que a substituição fosse negada em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do condenado, ou se os motivos e as circunstâncias indicassem que essa substituição não seria suficiente (art. 44, III, CP). 4. Ocorre que a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos lastreou-se tão somente no fato de que “o crime foi praticado com violência à pessoa”, quando, em verdade, se trata de mera contravenção. 5. Cabível, portanto, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, desde que não consista no pagamento de cesta básica, prestação pecuniária ou multa (art. 17 da Lei nº 11.340/06). 6. Ordem concedida para se restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que, ao prover em parte a apelação do paciente, substituiu a pena privativa de liberdade “por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal”. (HC 132.342, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/09/2016) (grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA.  Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006. (RHC 172.842-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/02/2021)



    Na mesma linha, convém destacar as decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte, em casos análogos ao presente: RHC 214.927-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/05/2022; RHC 206.583-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/09/2021; HC 140.888, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/10/2018.



    Nesta senda, cabe referir que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, no exame da ADC nº 19, Rel. Min. Marco Aurélio, ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 1º da lei nº 11.340/06, registrou que a “norma também é corolário da incidência do princípio da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais, na medida em que ao Estado compete a adoção dos meios imprescindíveis à efetiva concretização de preceitos contidos na Carta da República. A abstenção do Estado na promoção da igualdade de gêneros e a omissão no cumprimento, em maior ou menor extensão, de finalidade imposta pelo Diploma Maior implicam situação da maior gravidade político-jurídica, pois deixou claro o constituinte originário que, mediante inércia, pode o Estado brasileiro também contrariar o Diploma Maior”. Ressoa inequívoco, portanto, a imperiosidade de se garantir às mulheres agredidas o acesso efetivo aos meios de reparação, proteção e Justiça, de sorte que devem ser materializados na maior medida possível o objetivo da norma de reprimir e impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.” (ADC 19, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/04/2014)



    Com efeito, uma Constituição que assegura a dignidade humana (art. 1º, III) e que dispõe que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações (art. 226, § 8º), não se compadece com a realidade da sociedade brasileira, em que salta aos olhos a alarmante cultura de subjugação da mulher. A impunidade dos agressores acabava por deixar ao desalento os mais básicos direitos das mulheres, submetendo-as a todo tipo de sevícias, em clara afronta ao princípio da proteção deficiente (Untermassverbot).



    De outro lado, observo o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente